Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROPOSITURA NO JUÍZO QUE PROCESSOU A AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 147, I, DO ECA. PRINCÍPIOS DO JUIZ IMEDIATO E MELHOR INTERESSE DO INFANTE. PREVALÊNCIA SOBRE AS DISPOSIÇÕES ORDINÁRIAS DO CPC. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O estatuto processual prevê expressamente que, quando da instauração da fase executiva do processo de alimentos, o exequente pode promover o cumprimento da sentença no juízo de seu domicílio, mediante o requerimento ao juízo de origem da remessa dos autos do processo, conforme se extrai dos artigos 528, § 9o, c/c 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Percebe-se claramente que a razão dessa regra foi beneficiar o alimentando, daí porque não comporta interpretação inversa ao seu interesse.
2. Portanto, vislumbra-se uma exceção legal ao princípio da perpetuatio jurisdicionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
3. Outrossim, o juízo suscitado não declinou de ofício de sua competência, mas por força de manifestação do Ministério Público e do alimentando, para que remetesse os autos ao juízo suscitante, de sorte que não houve afronta ao Enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em demandas que tratam dos direitos da criança e do adolescente, a regra que deve prevalecer é a do juiz imediato, consubstanciada no art. 147, inciso I, do ECA, em atenção ao melhor interesse do infante.
5. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE áGUAS CLARAS.